Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732052-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO SABINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nas Informações, a autoridade coatora apresentou a Portaria 418, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 11.9.2024, conforme ID 64044764, pela qual foi tornada sem efeito a nomeação de LUCIVANE JULIA DE QUEIROZ para a função de preceptora e nomeado o impetrante. Diante desse ato, instado a se manifestar quanto à eventual perda de objeto do presente mandado de segurança (ID 64895089), o impetrante requereu a extinção do feito sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse de agir. De fato, a nomeação do impetrante para a função de preceptor pela autoridade coatora no lugar de LUCIVANE JULIA DE QUEIROZ, cuja nomeação foi tornada sem efeito, conforme ID 64044764, fez perecer o objeto do presente mandado segurança, cujo pedido se limitava a essa providência. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito, com fundamento inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora